Tribunal: TJMT
Processo: 1024948-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024948-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLENIA ALVARENGA DE SOUZA SOLEDADE - CPF: 013.523.151-57 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), MARCIO CAMILO DE CAMPOS - CPF: 274.932.881-00 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (APELANTE), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – PROCEDENCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – COMPROVAÇÃO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS ESTÉTICOS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou incontroverso que o acidente ocorreu porque o requerido invadiu a contramão, causando danos materiais e morais e desrespeitando o art. 28 do CTB, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e danos estéticos.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença.

Deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) os danos estéticos, haja vista que em que pese a existência da cicatriz em decorrência do acidente, não se encontra em local que fica visível o tempo todo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO CAMILO DE CAMPOS
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes
ajuizada por
GLENIA ALVARENGA DE SOUZA SOLEDADE,
para condenar o requerido:
a)
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês desde o acidente e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data;
b)
ao pagamento a título de
indenização por danos materiais
a quantia de R$ 10.141,97 (dez mil cento e quarenta e reais e noventa e um centavos), atualizados monetariamente pelo INPC desde a data da ocorrência do ato ilícito, de acordo com a Súmula 43/STJ, e os juros de mora, decorrente de ato ilícito extracontratual, devem ser fixados no patamar de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ;
c)
ao pagamento a título de
indenização por danos estéticos
o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Inconformado com a sentença, o requerido sustenta ausência de prova e inexistência do dever de indenizar.

Assevera que houve culpa concorrente entre as partes envolvidas no acidente de trânsito.

Aduz que o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se excessivo, devendo ser reduzido por uma quantia mais razoável e proporcional.

Alega que o dano estético sofrido pela apelada fora mínimo e de grau 1 (pequeno aumento da cicatriz de cirurgia cesariana), além de ser na região pública que não é visto por terceiros. Requer sua redução.

Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e o provimento do recurso para considerar a culpa concorrente, reduzindo o pagamento dos danos materiais para 50% e, por fim, a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no
155715746, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GLENIA ALVARENGA DE SOUZA SOLEDADE
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes
em desfavor de
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA e MARCIO CAMILO DE CAMPOS
, alegando em suma, que na data de 15/03/2017 foi vítima de acidente de trânsito por culpa do requerido MARCIO CAMILO DE CAMPOS, que na oportunidade, conduzia o veículo de propriedade da requerida denominada TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA.

Sustentou que segundo informações do Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2017.89579, a autora conduzia o seu veículo de tipo MOTOCICLETA, placas KAB-1651, de cor preta, ano 2005, modelo 2005, marca HONDA/C100 BIZ ES, e trafegava na Av. Miguel Sutil, sentido centro, quando foi albaroada pelo veículo de placas NJJ-7680, RENAVAN 941909344, marca/modelo MMC/L200 4X4 GL, do tipo CAMINHONETE, de cor branca, diesel, ano de fabricação 2007, modelo 2008, que na oportunidade seguia também na Av. Miguel Sutil, no sentido contrário ao da autora.

Relatou que em razão do acidente sofreu diversas fraturas, razão pela qual ajuizou a presente ação buscando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Devidamente citada, a requerida TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA apresentou contestação, defendendo preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que não teve qualquer responsabilidade com o acidente e que vendeu o veículo em momento anterior, não sendo, portanto, responsável.

O requerido MARCIO CAMILO DE CAMPOS, mesmo citado, não apresentou defesa.

Impugnação à contestação (ID no 155715709).

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, foi requerida a prova testemunhal e pericial.

Nomeado perito judicial para a realização da perícia, o laudo foi apresentado no ID no

155715730.

Em seguida as partes se manifestaram sobre o laudo, ID no 155715732.

O i. magistrado Dr. Gilberto Lopes Bussiki declarou a ilegitimidade passiva do requerido TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA e julgou procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido MARCIO CAMILO DE CAMPOS.

Pois bem
.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao apelante, uma vez que comprovou a situação de hipossuficiência com a juntada dos seguintes documentos “extrato bancário”, “declaração de imposto de renda” e “contas de energia elétrica e água” nos ID no 157172179 à 157172192, 157172194 à 157172195 e 157172198.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente na condução do veículo
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Da análise do feito, extrai-se que em 15/03/2017, às 13:25 horas, ocorreu o acidente de trânsito relatada pela parte autora/apelada. Aliás, nesse sentido foi lavrado o Boletim de Ocorrência (ID no 155715664):

Pelo que se extrai da prova documental, em especial o Boletim de Ocorrência no 2017.89579 (ID no 155715664), o veículo do requerido invadiu a contramão direção, por onde trafegava a autora, colidindo frontalmente com seu veículo, que veio a sofrer lesões corporais e danos materiais.

O Código de Trânsito Brasileiro determina expressamente, em seu art. 28, que:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Contudo, tal norma foi desrespeitada pelo requerido, sendo que, nessas situações, a culpa daquele que invade a contramão da via, causando acidente, é presumida, conforme jurisprudência:

SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO PISTA CONTRÁRIA – CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA.
Age imprudentemente, e responde pelas consequências, o motorista que invade a contramão, interceptando a trajetória de outro veículo, causando danos ao condutor.
Justiça gratuita. Deferimento. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00135877620078260606 SP 0013587-76.2007.8.26.0606, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 26/08/2022, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - REPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OORRÊNCIA NÃO REFUTADA - RÉ QUE INVADE A CONTRAMÃO - RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

O Boletim de Ocorrência de Trânsito, elaborado por agentes da administração pública, possui presunção "juris tantum" de veracidade, admitindo-se prova em contrário, desde que apresentada de forma robusta para derruir o que nele está contido.

Além da revelia da Ré/Apelada, verifica-se que a Autora/Apelante demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC/15, restando, portanto, configurado o dever de indenizar.

Age culposamente o condutor do veículo que invade a contramão, atingindo veículos que trafegavam na via correta.

(TJMG - Apelação Cível 1.0693.17.006104-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2018, publicação da sumula em 04/06/2018) destaquei

Desse modo, não assiste qualquer razão ao recorrente pois as provas carreadas aos autos são unânimes em atestar a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pela colisão.

De mais a mais, não há qualquer indício nos autos que demonstre que a autora fora responsável pelo ocorrido, ainda que de forma parcial.

A bem da verdade, foi o apelante quem deu causa ao acidente que ingressou na contramão, não respeitando as normas de trânsito.

Assim, considerando que o requerido, ora apelante, ingressou na contramão colidindo frontalmente com o veículo da autora, bem como não há qualquer prova que demonstre que a autora deu causa ao acidente, inviável o reconhecimento de culpa concorrente das partes, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe, a fim de reconhecer a culpa exclusiva do requerido e o dever de indenizar.

Do
quantum
do Dano Moral

No que tange ao pedido de redução do dano moral, no caso dos autos, o pleito indenizatório restou acolhido, considerando todo abalo emocional e a saúde da autora que teve fratura da bacia à direita, necessitando de intervenção cirúrgica.

Desta forma, manifesta a necessidade de indenização, haja vista o abalo ao estado emocional e às dores físicas para a recuperação da vítima, e a comprovação da sua ocorrência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerado todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente sofrido pela ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 -
Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.”
(
STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

Nesse contexto, escorreita a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Dos Danos Estéticos

Em relação aos
danos estéticos
, como já pacificado, possível a sua cumulação com o dano moral, a teor do que dispõe a Súmula no 387 do STJ, na medida em que o dano moral é psíquico, porque causa a vítima sofrimento mental, por sua vez, o dano estético se caracteriza por uma deformação humana externa ou interna, que deixa marca corporal na pessoa, acarretando prejuízos de ordens estética e funcional.

In casu,
pelas fotografias acostadas aos autos (ID no 155715730) é possível verificar a lesão sofrida pela autora, caracterizada por cicatriz já originária de parto cesariana localizada na região púbica.

Todavia, em que pese a existência da cicatriz e a deformidade decorrente do acidente, não se encontra a cicatriz em local que fica visível o tempo todo.

Inclusive, o laudo pericial realizado na apelada assim constatou:
“Esta condição se configura em um prejuízo estético muito ligeiro quantificado em grau 1 e uma escala de 1 a 7 de acordo com os parâmetros de Thierry e Nocourt.”
(ID no 155715730)

Nesse sentido, é de rigor a redução dos danos estéticos para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor razoável e compatível com os danos sofridos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de reduzir os danos estéticos para R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC
a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023